Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. VIAGEM. HOSPEDAGEM. PREVISÃO DE CANCELAMENTO GRATUITO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA. COVID-19. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REGRA GERAL. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Uma vez comprovado que o consumidor cumpriu com os critérios estabelecidos pelo contrato de pacote turístico para cancelamento de forma gratuita, os valores pagos devem ser restituídos de forma integral.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3. A distribuição dos ônus da sucumbência ocorre de acordo com a proporção de pedidos iniciais acolhidos e não pela quantia deferida em favor da parte autora. Sucumbentes os autores no tocante ao pleito de reparação por danos morais e restituição em dobro, deve haver a distribuição proporcional das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios.
4. Sendo o percentual relativo à verba sucumbencial fixado acima dos 100% devidos, deve a verba ser adequada de modo a não ultrapassar o referido limite.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.